Tribunal: TJES
Processo: 5004522-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004522-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEJAIR JUBINI e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Dejair Jubini
e
Wilsinéia Siqueira Betoni

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo que, em âmbito da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, acolheu o requerimento formulado pelo MPES de demolição determinada em face dos requeridos, no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 30.000,00 por descumprimento da medida judicial e sua majoração, com o bloqueio das
astreintes

pelo Bacenjud. Também houve determinação de suspensão de fornecimento de energia elétrica para lotes edificados após o embargo.

Nas razões recursais apresentadas, os agravantes alegam, em resumo, que:
(I)

edificaram duas residências na área de terreno agrícola de sua propriedade situada na Fazenda Bela Vista no município de Castelo/ES, uma para o colono/parceiro agrícola e outra para moradia própria do casal, oportuno se torna dizer que os agravantes lá residem há mais de 06 (seis) anos visando o fomento da agricultura;
(II)

alegam que jamais pretenderam praticar qualquer atividade de loteamento que dependa de licença municipal e autorização por parte do órgão gestor da unidade de conservação – Parque Estadual Mata das Flores e seu entorno, mas sim construir sua moradia, em uma parte ínfima do terreno agrícola;
(III)

Somente poder-se-ia falar em restrição ao uso da propriedade privada, nos casos previamente definidos por lei, não sendo aplicável ao caso em comento, uma vez que não existe área de amortecimento delimitada, e ainda que houvesse a restrição ao uso não seria total, o que se vê no caso em tela nobre julgador e o Agravado tentando agir no lugar da administração pública, tentando forçar uma desapropriação;
(
IV
)
o
Agravado tenta induzir o juízo a erro, afirmando que imóvel foi construído dentro da área de amortecimento do Parque Estadual Mata das Flores, o que se trata de uma inverdade, uma vez que não existe sequer delimitação da área de amortecimento do Parque supracitado;
(V)

os agravantes formularam perante a Administração Pública Municipal um Requerimento de Alvará de Licença para construir sua Residência na localidade de Fazenda Bela Vista, a obra de ampliação também passou por todos os trâmites legais, vez que os agravantes solicitaram à prefeitura municipal de Castelo-ES o alvará de construção e o mesmo foi concedido - a demolição da pequena obra de ampliação da residência trará aos agravantes um prejuízo de elevada monta, sem nenhum benefício direto e/ou imediato ao meio ambiente;
(VI)

o
MM Juiz
a quo,
não intimou a parte para se manifestar sobre os pedidos formulados pelo Autor na ação, violando assim os princípios do contraditório e ampla defesa;
(
VII
)

a
medida de demolição, assim como a medida deferida de suspensão do fornecimento de energia elétrica aos imóveis do loteamento, são desproporcionais. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito do agravo, a revogação da decisão agravada.

Em minha decisão juntada ao ID 939305 deferi o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 1774018) alegando:
1)
ter sido constatada a irregularidade na instalação do empreendimento dos agravantes, e o IEMA, responsável pelo licenciamento ambiental do desmembramento, lavrou competente Auto de Embargo em outubro de 2010, determinando que os responsáveis se abstivessem de promover qualquer alteração urbanística ou paisagística no local, determinação essa que foi reiteradamente descumprida, uma vez que as construções no local jamais cessaram;

2)
diante da ameaça ao meio ambiente, bem como pelo flagrante desrespeito à autoridade do IEMA, o Ministério Público, no ano de 2012, viu-se obrigado a ajuizar a presente demanda, cujos pedidos liminares foram apreciados, determinando que os Requeridos, a princípio, cessassem todas as atividades em relação à área apontada, bem como que o Município de Castelo promovesse a fiscalização para o fiel cumprimento da decisão;
3)
No tocante à propriedade dos Agravantes, fora determinada a demolição da área erigida após o embargo judicial;
4)
a regularidade formal alegada pelos agravantes não se encontra evidenciada;
5)
os Agravantes supostamente buscam ver desconstituída a decisão proferida em 27 de agosto do ano de 2020, responsável por determinar a demolição de construção erigida pelos Agravantes em desrespeito ao embargo judicial determinado em dezembro de 2012;
6)
apresentou relatório técnico às fls. 933/936, informando que das onze residências existentes no local, dez foram construídas após o embargo judicial;
7
)
após nova solicitação ministerial, fora determinada, mais uma vez, pela decisão que agora busca-se desconstituir, a demolição de parcela da obra, logo, a pretensão dos Agravante encontra óbice no instituto da preclusão, uma vez que as ordens nela contidas já haviam sido prolatadas em decisões anteriores à guerreada;
8
)
a decisão guerreada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

É o Relatório.

Peço dia para inclusão em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Dejair Jubini
e
Wilsinéia Siqueira Betoni

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo que, em âmbito da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, acolheu o requerimento formulado pelo MPES para determinar a demolição de imóvel dos réus, prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 30.000,00 por descumprimento da medida judicial.

Nas razões recursais apresentadas, os agravantes alegam, em resumo, que:
(I)

edificaram duas residências na área de terreno agrícola de sua propriedade situada na Fazenda Bela Vista no município de Castelo/ES, uma para o colono/parceiro agrícola e outra para moradia própria do casal, oportuno se torna dizer que os agravantes lá residem há mais de 03 (três) anos visando o fomento da agricultura;
(II)

alegam que jamais pretenderam praticar qualquer atividade de loteamento que dependa de licença municipal e autorização por parte do órgão gestor da unidade de conservação – Parque Estadual Mata das Flores e seu entorno, mas sim construir sua moradia, em uma parte ínfima do terreno agrícola;
(III)

Somente poder-se-ia falar em restrição ao uso da propriedade privada, nos casos previamente definidos por lei, não sendo aplicável ao caso em comento, uma vez que não existe área de amortecimento delimitada, e ainda que houvesse a restrição ao uso não seria total, o que se vê no caso em tela nobre julgador e o Agravado tentando agir no lugar da administração pública, tentando forçar uma desapropriação;
(
IV
)
o
Agravado tenta induzir o juízo a erro, afirmando que imóvel foi construído dentro da área de amortecimento do Parque Estadual Mata das Flores, o que se trata de uma inverdade, uma vez que não existe sequer delimitação da área de amortecimento do Parque supracitado;
(V)

os agravantes formularam perante a Administração Pública Municipal um Requerimento de Alvará de Licença para construir sua Residência na localidade de Fazenda Bela Vista, a obra de ampliação também passou por todos os trâmites legais, vez que os agravantes solicitaram à prefeitura municipal de Castelo-ES o alvará de construção e o mesmo foi concedido - a demolição da pequena obra de ampliação da residência trará aos agravantes um prejuízo de elevada monta, sem nenhum benefício direto e/ou imediato ao meio ambiente;
(VI)

o
MM Juiz
a quo,
não intimou a parte para se manifestar sobre os pedidos formulados pelo Autor na ação, violando assim os princípios do contraditório e ampla defesa;
(
VII
)

a
medida de demolição, assim como a medida deferida de suspensão do fornecimento de energia elétrica aos imóveis do loteamento, são desproporcionais. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito do agravo, a revogação da decisão agravada.

Em minha decisão juntada ao ID 939305 deferi o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 1774018) alegando:
1)
ter sido constatada a irregularidade na instalação do empreendimento dos agravantes, e o IEMA, responsável pelo licenciamento ambiental do desmembramento, lavrou competente Auto de Embargo em outubro de 2010, determinando que os responsáveis se abstivessem de promover qualquer alteração urbanística ou paisagística no local, determinação essa que foi reiteradamente descumprida, uma vez que as construções no local jamais cessaram;

2)
diante da ameaça ao meio ambiente, bem como pelo flagrante desrespeito à autoridade do IEMA, o Ministério Público, no ano de 2012, viu-se obrigado a ajuizar a presente demanda, cujos pedidos liminares foram apreciados, determinando que os Requeridos, a princípio, cessassem todas as atividades em relação à área apontada, bem como que o Município de Castelo promovesse a fiscalização para o fiel cumprimento da decisão;
3)
No tocante à propriedade dos Agravantes, fora determinada a demolição da área erigida após o embargo judicial;
4)
a regularidade formal alegada pelos agravantes não se encontra evidenciada;
5)
os Agravantes supostamente buscam ver desconstituída a decisão proferida em 27 de agosto do ano de 2020, responsável por determinar a demolição de construção erigida pelos Agravantes em desrespeito ao embargo judicial determinado em dezembro de 2012;
6)
apresentou relatório técnico às fls. 933/936, informando que das onze residências existentes no local, dez foram construídas após o embargo judicial;
7
)
após nova solicitação ministerial, fora determinada, mais uma vez, pela decisão que agora busca-se desconstituir, a demolição de parcela da obra, logo, a pretensão dos Agravante encontra óbice no instituto da preclusão, uma vez que as ordens nela contidas já haviam sido prolatadas em decisões anteriores à guerreada;
8
)
a decisão guerreada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pois bem, como restou relatado supra e em minha decisão pretérita sobre os efeitos deste recurso, a tutela provisória fora parcialmente concedida mediante decisão proferida na primeira instância ainda em 12.12.2012, impondo aos requeridos a “
cessação imediata das atividades desenvolvidas em relação à área descrita na petição inicial
, seja mediante alienação,
edificação de obras
, captação de recursos naturais ou qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, sem o prévio licenciamento e regularização perante os órgãos competentes, sob a pena de multa de R$15.000 para cada irregularidade constatada
”.

Posteriormente, mediante despacho de 17.12.2014, ordenou-se a intimação dos agravantes para promoverem a demolição da edificação realizada em área de zona de amortecimento do Parque Mata das Flores, em razão do descumprimento da decisão de fls.193⁄194 dos autos de origem, elevando a multa outrora arbitrada.

Desde então o Ministério Público argumenta que embora o recurso de agravo de instrumento interposto pelos recorrentes seja cabível, falta-lhe regularidade formal,
tendo em vista que os recorrentes buscam ver desconstituído o embargo judicial determinado nessa decisão de dezembro de 2012, operando-se a preclusão sobre tal matéria, conforme, inclusive, já teria sido pronunciado no Agravo de Instrumento nº
0000982-20.2016.8.08.0013 de minha relatoria, julgado em 13.12.2016.

Todavia
,
não há se falar na preclusão da matéria ora impugnada, eis que,
de acordo com o art. 296, CPC: “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode,
a qualquer tempo
, ser revogada ou modificada”,
ocorrendo alteração no estado de fato, advento de elemento novo a ser aferido, ou ainda, segundo Leonardo Greco, bastando o "
simples reexame pelo j
uiz
dos fatos e circunstâncias apreciados por ocasião da concessão"
(GRECO, Leonardo. A Tutela de Urgência e a Tutela de Evidência no Código de Processo Civil de 2014/2015, cit., p. 306 segs).

Muito embora tenha-se destacado a recalcitrância dos agravantes em cumprir as prefaladas determinações de embargo e demolição, tendo sido realizadas edificações e ampliações após a interdição judicial no loteamento em questão pelos recorrentes, contudo, penso que os meios de prova coligidos aos autos desde 2012 até o presente momento são insuficientes para gerar a conclusão de que os imóveis foram realmente construídos irregularmente, em torno de área de preservação permanente, uma vez que os agravantes alegam que inexiste demarcação.

Uma vez que houve a edificação e consolidação das construções ao longo do tempo, aliás, considerando o demasiado tempo em que o feito encontra-se ainda em fase inaugural, de saneamento do processo – dez anos-, não tendo sido iniciada ainda a instrução probatória e eventual perícia, considero não haver prova apta a me convencer da verossimilhança que outrora se aparentava, a permitir a demolição dessas construções erigidas há tantos anos.

Considerando a natureza do bem jurídico em jogo (domicílios consolidados de pessoas físicas), parece razoável aguardar a conclusão da instrução processual e eventual prova pericial para autorizar a demolição dos imóveis, afinal, servem também de moradia para os agravantes durante todo esse período de quase oito anos após a determinação de demolição
1
.

A demolição dos imóveis na atual fase processual, reitera-se,
de
mero
saneamento do processo
, embora já beire 10 (dez) anos de duração do processo, sem prova concreta da irregularidade do loteamento, revela risco de
dano irreparável reverso
.

No mais, se após a realização de instrução processual (e de eventual prova pericial) for constatada a irregularidade das construções, os próprios autores poderão se conformar, já que esgotados os meios de prova para aferição do ilícito.

A ordem de demolição determinada na origem em sede de cognição não exauriente trata-se de medida extrema, irreversível e de certa forma, desarrazoada, considerando o cenário temporal exposto.

Além da ordem de demolição, foi determinada na mesma decisão vergastada também a suspensão da energia elétrica de determinadas propriedades edificadas após o embargo, no que inclui o imóvel dos recorrentes.

Não obstante, independentemente da existência de irregularidade no loteamento onde se encontram as residências dos agravantes, deve prevalecer
,
in casu
, o fornecimento do serviço de energia elétrica, bem considerado essencial para fins de moradia e proteção da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurado, tal como já decidido no agravo de instrumento nº 5004513-29.2020.8.08.0000 – relativo aos demais loteamentos situados na mesma área. Vejamos a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFICAÇÕES EM LOTEAMENTO IRREGULAR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDA EXTREMA. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
A dilação probatória será capaz de deduzir a localização e situação (i)legal de todos os imóveis edificados, momento no qual as medidas cabíveis serão devidamente implementadas com maior segurança. As edificações já contam com ligação e/ou instalação de unidades medidoras, e diante do conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela àquele, segundo uma escala de valores, cuja a concessão evite o sacrifício de um maior pelo menor, cabendo ao julgador, quando da formação do seu convencimento, considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que não imponha sanções extremadas, além das efetivamente necessárias.
2.
Recurso provido. Decisão que determinou corte de energia elétrica às edificações dos agravantes revogada nesta parte. (TJES. AI. 5004513-29.2020.8.08.0000 . Rel. Eliana J. Munhós Ferreira. 3ª CC. Publ. 23.08.21.)

Sendo assim, em que pese o inconformismo dos agravantes e sua recalcitrância, pondero que também existe responsabilidade da parte autora (ora agravada – com pedidos de suspensão do feito), e da Administração Pública/Judiciário neste alongamento do processo de origem que já dura aproximadamente dez anos e somente no final de 2020 (com a decisão agravada) foram fixados os pontos controvertidos e saneado o feito, seguindo para instrução –

a qual ainda não resta concluída-
, sem permitir, então, que mesmo ultrapassado tanto tempo, este egrégio Tribunal tenha um conhecimento mais amplo sobre a matéria de fundo, ou seja, sobre a irregularidade do loteamento e sobre o dano ambiental alegado.

Dessa forma, creio por desarrazoado manter, neste estágio embrionário da lide, os comandos de demolição e suspensão do fornecimento de energia elétrica aos agravantes, ainda mais durante a ainda vigente Pandemia pelo Coronavírus (Covid-19) e suas variantes.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, para no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de revogar a determinação contida na decisão agravada de demolição do imóvel dos agravantes.

É como voto.

1
A determinação de demolição só foi proferida em meados de 2014, mediante despacho, eis que inicialmente, a tutela de urgência foi concedida apenas parcialmente, para cessar as obras.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EDIFICAÇÕES EM LOTEAMENTO IRREGULAR.
DEMOLIÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
MEDIDA
S
EXTREMA
S
. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Não há se falar em preclusão da matéria, eis que, de
acordo com o art.
296, CPC: “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, ocorrendo alteração no estado de fato, advento de elemento novo a ser aferido, ou ainda, segundo Leonardo Greco, bastando o "simples reexame pelo juiz dos fatos e circunstâncias apreciados por ocasião da concessão" (GRECO, Leonardo. A Tutela de Urgência e a Tutela de Evidência no Código de Processo Civil de 2014/2015, cit., p. 306 segs).

2.
A demolição dos imóveis já consolidados há mais de oito anos na atual fase processual, de mero saneamento do processo, embora já beire 10 (dez) anos de duração do processo, sem prova concreta da irregularidade do loteamento, revela risco de dano irreparável reverso.

3. Recurso provido. Decisão que determinou a demolição e o corte de energia elétrica às edificações dos agravantes revogada nesta parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.